Tribunal: TJES
Processo: 5011678-25.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011678-25.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISSON LIMA LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DE DIRIGIR. PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou extinto processo sem resolução do mérito. Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para cancelar o processo de suspensão de CNH, com reconhecimento da decadência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a legalidade do processo administrativo e a incidência do instituto da decadência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação das penalidades previstas no art. 256 do diploma legal, prazo este que se prorroga para 360 (trezentos e sessenta) dias em caso de apresentação de defesa prévia. Dispõe o referido dispositivo legal que a contagem do prazo se dá: (i) para as penalidades de advertência e multa (art. 256, I e II), a partir da data do cometimento da infração; e (ii) para as demais penalidades, a partir da conclusão do processo administrativo que lhes der causa. O § 7º, por sua vez, prevê expressamente que o descumprimento desse prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a sanção.

04. Não há que se falar em início da contagem do prazo decadencial, posto que o termo inicial se dará com o trânsito em julgado do procedimento de suspensão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55; CTB, art. 282, §§ 6º e 7º

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5011678-25.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ELISSON LIMA LOPES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DE DIRIGIR. PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou extinto processo sem resolução do mérito. Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para cancelar o processo de suspensão de CNH, com reconhecimento da decadência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a legalidade do processo administrativo e a incidência do instituto da decadência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação das penalidades previstas no art. 256 do diploma legal, prazo este que se prorroga para 360 (trezentos e sessenta) dias em caso de apresentação de defesa prévia. Dispõe o referido dispositivo legal que a contagem do prazo se dá: (i) para as penalidades de advertência e multa (art. 256, I e II), a partir da data do cometimento da infração; e (ii) para as demais penalidades, a partir da conclusão do processo administrativo que lhes der causa. O § 7º, por sua vez, prevê expressamente que o descumprimento desse prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a sanção.

04. Não há que se falar em início da contagem do prazo decadencial, posto que o termo inicial se dará com o trânsito em julgado do procedimento de suspensão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55; CTB, art. 282, §§ 6º e 7º

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de ilegalidade do processo de suspensão de CNH, pela qual o autor narra que é direito inalienável o reconhecimento da decadência, posto que a notificação de penalidade foi emitida em 20/12/2023, quando tinha se operado a decadência.

A sentença indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, considerando que não há que se falar em inicio da contagem do prazo decadencial, eis que o termo a quo se dará apenas com o trânsito em julgado do procedimento de suspensão, que ainda não ocorreu.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para cancelar o processo de suspensão de CNH, devendo ser reconhecida a decadência, uma vez que o DETRAN/ES teria que ter respeitado o prazo decadencial até 05/08/2023(360 dias) para emitir a notificação de penalidade no processo de suspensão nº 2023 86TJ3 de 23/05/2023, no entanto, a notificação de penalidade foi emitida em 20/12/2023,

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente, por estar demonstrada sua hipossuficiência econômica, nos termos da legislação processual civil aplicável.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Em análise dos autos, verifico que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia dos autos se refere quanto a ocorrência de decadência do direito de impor a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Inicialmente, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e veracidade, que decorre justamente do princípio da legalidade, de modo que não há como tirar a eficácia de um ato da administração sem que haja prova de algum vício ou ilegalidade. Assim, no presente caso, não há qualquer vício que macule o auto de infração.

O artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação das penalidades previstas no art. 256 do diploma legal, prazo este que se prorroga para 360 (trezentos e sessenta) dias em caso de apresentação de defesa prévia. Dispõe o referido dispositivo legal que a contagem do prazo se dá: (i) para as penalidades de advertência e multa (art. 256, I e II), a partir da data do cometimento da infração; e (ii) para as demais penalidades, a partir da conclusão do processo administrativo que lhes der causa. O § 7º, por sua vez, prevê expressamente que o descumprimento desse prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a sanção. Nota-se:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

No caso concreto, embora o autor alegue existência de decadência, o ato administrativo praticado está de acordo com a legislação. Nesse sentido coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

O documento de id 56210482, indica abertura do Processo Administrativo em 23/05/2023, com fim da penalidade previsto para 24/11/2025, ou seja, não sinaliza o trânsito em julgado da penalidade de suspensão aplicada. Trata-se de mera notificação de ciência da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada, decisão essa que ainda poderá ser desafiada por recurso à Jari, conforme dela constou.

LOGO NÃO HÁ SE FALAR EM INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL, EIS O TERMO A QUO SE DARÁ APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO/ CASSAÇÃO, o que ainda não ocorreu
in casu
.

Ante o exposto, e considerando que pelos documentos apresentados, está demonstrado, desde já, que NÃO HOUVE DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO, resta TOTALMENTE afastado O INTERESSE DE AGIR. Ademais, admitir a continuidade na tramitação da presente demanda CONTRARIARIA FRONTALMENTE PRINCÍPIOS BASILARES QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS, QUAIS SEJAM, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, já que o desfecho inevitável será a improcedência.

O recorrente sustenta que o DETRAN/ES teria o prazo de 360 dias para emitir a notificação de penalidade do processo de suspensão citado, ou seja, até 05/08/2023 , no entanto, a notificação de penalidade ocorreu no dia 20/12/2023.

Entretanto, no caso dos autos, nota-se ausência de trânsito em julgado do procedimento. Logo não há que se falar em início da contagem do prazo decadencial, posto que o termo inicial se dará com o trânsito em julgado do procedimento de suspensão.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)